Tribunal: TJMT
Processo: 1023126-45.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023126-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (EMBARGADO), DANIELA CARGNIN KREMER - CPF: 840.192.801-00 (EMBARGADO), GUILHERME CARGNIN KREMER - CPF: 047.315.401-35 (EMBARGADO), GUSTAVO CARGNIN KREMER - CPF: 031.183.281-42 (EMBARGADO), K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 20.687.297/0001-12 (EMBARGADO), CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME - CNPJ: 27.930.290/0001-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BUNGE ALIMENTOS S/A e outro

EMBARGADO(S):
RENATO FRANCISCO KREMER e outros

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BUNGE ALIMEN
TOS S/A e outro
contra o acórdão em ID nº
251581688
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,

em consonância com o Parecer Ministerial,
negou provimento ao recurso,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

As partes embargantes asseveram que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à impossibilidade de prorrogação do
stay

period
, sob o fundamento genérico de que os embargados não contribuíram para a superação do lapso temporal.

Apresenta
m
prequestionamento quanto
aos
artigos 6º, §4º, 47, 56, Caput e parágrafo 1º, da Lei 11.101/2005.

Dessa forma, pugnam
pelo ac
olhimento do recurso para sanar os alegados vícios, a fim de conceder efeito infringente e pa
ra fins de prequestionamento.

Por sua vez, os Embargados apresentaram contrarrazões em ID.
256071161
, pugnando pelo
desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa de
2% sobre o valor atualizado da
causa,
conforme prevê o artigo 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

BUNGE ALIMENTOS S/A e outro

EMBARGADO(S):
RENATO FRANCISCO KREMER e outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
BUNGE ALIMENTOS S/A e outro
contra o acórdão em ID nº
251581688
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
em consonância com o Parecer Ministerial,
negou provimento ao recurso,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
. POSSIBILIDADE. LEI N.º 11.101/2005. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a prorrogação do
stay

period
no processo de recuperação judicial por 180 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prorrogação do
stay

period
, conforme previsto na Lei n.º 11.101/2005, foi devidamente fundamentada e se os agravados contribuíram para a demora no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n.º 14.112/2020 permite a prorrogação do
stay

period
por uma única vez, desde que o devedor não tenha contribuído para a superação do prazo inicial.

4. O STJ tem jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de prorrogação do
stay

period
, mesmo além dos 180 dias, para garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens essenciais à atividade econômica.

5. No caso em análise, não há evidências de que os agravados tenham agido de forma a obstruir o andamento do processo de recuperação judicial.

6. A decisão agravada está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável, não havendo motivos para sua reforma, nem mesmo pela redução do período deferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É possível a prorrogação do
stay

period
por mais 180 dias, desde que não haja contribuição do devedor para a superação do prazo inicial, conforme previsto na Lei n.º 11.101/2005.”

Dispositivo relevante citado:
Lei n.º 11.101/2005, art. 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1684995/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 26.10.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1717939/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.08.2018; STJ, REsp 1610860/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.12.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A E OUTRO
, contra decisão interlocutória proferida ID. 164362044 – autos de origem PJE Nº 1048223-55.2023.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial-MT, que deferiu o pedido de prorrogação do
stay

period
,
sob os seguintes fundamentos:

“2. DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD (164108303)

Pugna a
recuperanda
pela prorrogação do
stay

period
, para evitar medidas expropriatórias por parte dos credores.

Com o advento da Lei n.º 14.112/2020, que trouxe substanciais mudanças na Lei 11.101/2005, o legislador consolidou o entendimento que vinha sendo aplicado de forma majoritária pela jurisprudência, passando a permitir a prorrogação, por uma única vez, e por igual período, mantendo como requisito para sua concessão a inexistência de culpa por parte da devedora na inviabilidade de deliberação sobre o PRJ no período inicial.

O referido requisito vem sendo cumprido pela devedora, à medida que esta vem observando os prazos impostos pela lei, sem demonstrar, até o momento, nenhum interesse procrastinatório, o que autoriza a prorrogação pretendida.

No caso em análise, o
stay

period
foi concedido na decisão que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial em 06/02/2024 (Id. 140571637), e se encerrará no dia 04/08/2024, e o pedido de prorrogação foi formulado pela
recuperanda
em 31/07/2024 (Id. 164108303), portanto, em atenção ao disposto na LRF.

DA PARTE DISPOSITIVA

1. INDEFIRO o pedido formulado pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A no id. 144670478.

2. DEFIRO o pedido formulado pela devedora (Id. 164108303), prorrogando o prazo de suspensão previsto no §4º por mais 180 dias.

3. RECEBO O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL de Id. 151936877 e seus anexos.

4. RECEBO A RELAÇÃO DE CREDORES apresentada pela Administração Judicial no id. 154946857.

4.1. EXPEÇA-SE EDITAL contendo o aviso de recebimento do plano de recuperação judicial (art. 53, parágrafo único), consignando-se que os credores têm o prazo de 30 (trinta) dias corridos para manifestar eventual OBJEÇÃO AO PLANO de Recuperação Judicial (art. 55, parágrafo único), contados da publicação do 2º Edital.

4.2. No mesmo edital deverá ser publicada a RELAÇÃO DE CREDORES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL (art. 7º, § 2º), devendo contar a advertência de que o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, poderão apresentar IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, no prazo de 10 (dez) dias corridos, nos termos do art. 8º, da norma em comento.”

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que apesar de a alteração permitir a prorrogação do período de blindagem, condicionou-se expressamente o deferimento da medida (i) à constatação de situação excepcional – ou seja, não pode ser a regra das Recuperações Judiciais; e (
ii
) à não contribuição do devedor com a demora no deslinde processual.

Afirma que não há no fundamento apresentado pelo d. Juízo
a quo
qualquer excepcionalidade a justificar o enquadramento nos requisitos exigidos pela Lei 11.101/2005, limitando-se a afirmar, evasivamente, que os Agravados vêm “observando os prazos impostos pela lei, sem demonstrar, até o momento, nenhum interesse procrastinatório”.

Sustenta que o argumento de que os agravados não contribuíram ativamente para o retardo do feito não merece prosperar, porquanto na hipótese de não terem concorrido de forma ativa, o que não é o caso, no mínimo agiram de forma passiva deliberada, na medida em que não empenharam esforços visando colaborar para o regular trâmite do feito, sobretudo ao não adotarem as medidas necessárias para a instauração de Assembleia Geral de Credores.

Argumenta que a Recuperação Judicial de origem teve seu processamento deferido em 06/02/2024 e, ainda assim, o feito sequer possui previsão de realização da Assembleia Geral de Credores, sendo nítida a conduta desidiosa perpetrada pelos Agravados. Assim, a Assembleia Geral de Credores já deveria ter sido convocada, uma vez que, nos termos do artigo 56, §1° da Lei 11.101/2005 “a data designada para a realização da assembleia não excederá o prazo de 150 dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial”, ou seja, o prazo legal para convocação do conclave decorreu em 05/07/2024, sem que nenhuma medida tenha sido adotada pelos Agravados.

Defende que ao contrário do entendimento adotado pelo magistrado em primeira instância, além de inexistir situação excepcional, os Agravados foram, no mínimo, displicentes no cumprimento das diligências que lhes competiam, dando causa ao retardamento da marcha processual, deixando escoar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias inicialmente concedido (e que findou em 04/08/2024!), sem notícias de designação de data para a realização da Assembleia Geral de Credores.

Por estas razões, busca a concessão liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que imediatamente se reforme a decisão que deferiu a prorrogação do período de blindagem, permitindo-se a imediata retomada das ações e execuções em face dos Agravados, nos termos da fundamentação supra. Subsidiária e liminarmente, caso se entenda pela prorrogação do
stay

period
, que perdure por no máximo 30 (trinta) dias.

No mérito, seja provido o presente Agravo de Instrumento, reformando-se,
in
totum
, a decisão que deferiu a prorrogação do
stay

period
, confirmando-se a tutela anteriormente concedida; ou, subsidiariamente, caso se entenda pela prorrogação do
stay

period
, que perdure por no máximo 30 (trinta) dias.

Tutela recursal indeferida em ID. 236671689.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certificado sob ID. 236869184.

Devidamente intimado, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 247192673, defendendo a inexistência de dúvidas quanto à possibilidade de prorrogação do
stay

period

no caso em concreto
.
Além disso, também cita diversos julgados do STJ e TJ que respaldam a prorrogação.

A Agravada destaca que o processo de recuperação judicial do Grupo KREMER está ocorrendo de forma célere, contínua e sem negligência dos
recuperandos
, que estão adotando todos os trâmites necessários para o fiel curso do processo de acordo com a legislação aplicada ao caso. A Agravada sustenta que A manutenção da prorrogação no caso em tela é extremamente necessária até mesmo para que credores não intentem contra os princípios que norteiam o processo
recuperacional
. Diante disso, requer a manutenção da decisão de primeira instância.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID. 245451681.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):

bungue
alimentos
s/a
e
tardioli
lima sociedade de advogados.

AGRAVADO(S): RENATO FRANCISCO CARGNIN KREMER E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A E OUTRO
, contra decisão interlocutória proferida ID. 164362044 – autos de origem PJE Nº 1048223-55.2023.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial-MT, que deferiu o pedido de prorrogação do
stay

period

por mais 180 dias.

Em síntese, em suas razões recursais, os agravantes alegam que não há no fundamento apresentado pelo d. Juízo
a quo
qualquer excepcionalidade a justificar o enquadramento nos requisitos exigidos pela Lei 11.101/2005. Afirmam que os Agravados agiram de forma passiva deliberada, na medida em que não empenharam esforços visando colaborar para o regular trâmite do feito, sobretudo ao não adotarem as medidas necessárias para a instauração de Assembleia Geral de Credores. Defendem que ao contrário do entendimento adotado pelo magistrado em primeira instância, além de inexistir situação excepcional, os Agravados foram, no mínimo, displicentes no cumprimento das diligências que lhes competiam, dando causa ao retardamento da marcha processual.

Diante disso, os agravantes pugnam pela reforma da a decisão que deferiu a prorrogação do
stay

period
, confirmando-se a tutela anteriormente concedida; ou, subsidiariamente, caso se entenda pela prorrogação do
stay

period
, que perdure por no máximo 30 (trinta) dias.

Pois bem. Passo a análise das teses aventadas pelas partes no bojo do presente recurso.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A decisão agravada deferiu a prorrogação sob o seguinte fundamento:

“Pugna a
recuperanda
pela prorrogação do
stay

period
, para evitar medidas expropriatórias por parte dos credores.

Com o advento da Lei n.º 14.112/2020, que trouxe substanciais mudanças na Lei 11.101/2005, o legislador consolidou o entendimento que vinha sendo aplicado de forma majoritária pela jurisprudência, passando a permitir a prorrogação, por uma única vez, e por igual período, mantendo como requisito para sua concessão a inexistência de culpa por parte da devedora na inviabilidade de deliberação sobre o PRJ no período inicial.

O referido requisito vem sendo cumprido pela devedora, à medida que esta vem observando os prazos impostos pela lei, sem demonstrar, até o momento, nenhum interesse procrastinatório, o que autoriza a prorrogação pretendida.

No caso em análise, o
stay

period
foi concedido na decisão que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial em 06/02/2024 (Id. 140571637), e se encerrará no dia 04/08/2024, e o pedido de prorrogação foi formulado pela
recuperanda
em 31/07/2024 (Id. 164108303), portanto, em atenção ao disposto na LRF.”

Cinge-se tão somente a controvérsia recursal à possibilidade de prorrogação do
stay

period
para além do prazo fixado no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05.

Acerca do instituto, leciona Marlon
Tomazette
:

Também constará obrigatoriamente da decisão que defere o processamento da recuperação judicial a determinação da suspensão das ações e execuções contra o devedor, a chamada
automatic

stay
do direito americano. Tal suspensão visa a dar algum fôlego para que ele possa concentrar seus esforços na negociação do plano de recuperação. A medida visa a beneficiar somente o próprio devedor; havendo outros réus nas ações ou execuções, os processos continuarão em relação a estes. A ideia é manter a situação econômico-financeira do devedor, enquanto ele tenta se reorganizar. (Curso de direito empresarial: Falência e Recuperação de Empresas, v. 3 / Marlon
Tomazette
. - 5. ed. rev. e atual. - São Paulo: Atlas, 2017, p. 149).

Cumpre destacar que antes das alterações promovidas pela Lei 14.112/20, a redação do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, que regulamentava o
stay

period
, era a seguinte:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

Posteriormente, com o advento da nova lei, houve a possibilidade de que houvesse, por uma única vez, a prorrogação da suspensão das ações em face das sociedades
recuperandas
:

"§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal."

É certo que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada acerca da possibilidade de prorrogação do
stay

period
, ainda que por prazo superior a 180 dias, em interpretação teleológica da Lei, observando-se o seu art. 47, in
verbis
:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Assim, em atenção ao princípio da manutenção da empresa, o STJ já proferiu inúmeros julgados em que flexibilizou o até então improrrogável prazo de suspensão de ações e execuções em face da sociedade em recuperação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1.
O decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFR não autoriza, de forma automática, a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos
arts
. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da
recuperanda
.
2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada nesta corte, ainda que superado o prazo de suspensão previsto no art. 6º da Lei 11.101/05, compete ao juízo da recuperação a prática de atos expropriatórios deduzidos em detrimento da empresa em recuperação judicial, assim como aquilatar sua essencialidade para o sucesso do plano de soerguimento. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
1684995/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020,
DJe
29/10/2020) - Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. PRAZO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência desta Corte entende que a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação.
3. A suspensão da execução pode ocorrer no caso de falência (artigo 6º da Lei nº 11.101/2005). 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp 1717939/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018,
DJe
06/09/2018) - Grifo Nosso

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS CONTRA O DEVEDOR. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1- Pedido de recuperação judicial formulado em 14/11/2013. Recurso especial interposto em 9/11/2015 e atribuído à Relatora em 1/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se a suspensão das ações e execuções individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o limite legal previsto no § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005, ficando seu termo final condicionado à realização da Assembleia Geral de Credores. 3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4- O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos
arts
. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da
recuperanda
. Precedentes. 5-
O processo de recuperação é sensivelmente complexo e burocrático. Mesmo que a
recuperanda
cumpra rigorosamente o cronograma demarcado pela legislação, é aceitável supor que a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores ocorra depois de escoado o prazo de 180 dias. 6- Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que a prorrogação é necessária e que a recorrida não está contribuindo, direta ou indiretamente, para a demora na realização da assembleia de credores, não se justificando, portanto, o risco de se frustrar a recuperação judicial pela não prorrogação do prazo
. 7- A análise da insurgência do recorrente, no que se refere à existência ou não de especificidades que autorizam a dilação do prazo de suspensão das ações e execuções em trâmite contra a recorrida, exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo enunciado n. 7 da Súmula/STJ. 8- Recurso especial não provido. (REsp 1610860/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016,
DJe
19/12/2016) - Grifo Nosso

Nesse sentido, considerando que a novel redação da lei é ainda mais favorável às sociedades em recuperação judicial do que a anterior, permitindo uma prorrogação do
stay

period
, não se verifica óbice à aplicação dos supracitados entendimentos daquela c. Corte ao caso em tela, mantendo-se a mesma
ratio

decidendi
,
mesmo aplicando-se os dispositivos da Lei 14.112/20.

E, da leitura dos autos e da decisão agravada, prolatada sob ID. 164362044 dos autos de origem, tem-se que ainda não houve a realização da Assembleia-Geral de Credores para deliberação do Plano de Recuperação Judicial, não podendo tal demora ser imposta à parte agravada, sob pena de frustrar todo o processo da presente Recuperação.

Registra-se ainda não ter sido verificada qualquer ação ou omissão da recorrida em obstar o bom andamento da recuperação judicial, não podendo ser imposta a demora dos credores à devedora.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO NA VERIFICADO – MERA PRENTENSÃO DE DISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - Com efeito, ao analisar o caso concreto, o julgado muito bem esclareceu, à luz da norma de regência, atualizada pela Lei n. 14.112/2020, que o período de blindagem deve perdurar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sendo permitida, de forma excepcional, a sua prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias. III - O processo
recuperacional
do grupo empresarial embargante tramita há mais de 2 (dois) anos, contemplando todas as benesses do
stay

period
, tais como fruição gratuita de bens de terceiros, além da suspensão das ações e execuções. (N.U 1021079-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE PRORROGOU O PERÍODO DE BLINDAGEM – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DEFERIDO A MAIS DE 2 ANOS – PRORROGAÇÃO INDEVIDA DO STAY PERIOD – NORMA DE REGÊNCIA QUE ESTABELECE O PRAZO MÁXIMO DE 360 DIAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A Lei n. 11.101/2005, alterada pela Lei n. 14.112/2020, dispõe expressamente em seu artigo 6º, § 4º, que o período de blindagem deve perdurar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sendo possível a sua prorrogação por igual período, de forma excepcional. II – O período de blindagem (
stay

period
) deveria ter se encerrado depois de decorridos exatos 180 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, porém, em razão de um
sem número
de entraves processuais, a prorrogação tem sido mantida, até que ocorra a assembleia geral de credores, a qual, por sua vez, sequer possui data prevista para sua realização. (N.U 1021079-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS E DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE E DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DISPONÍVEL DA RECUPERANDA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RETIRADA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DURANTE O "STAY PERIOD" - IMPOSSIBILIDADE – ESSENCIALIDADE DO BEM JÁ CONFIRMADA NO RAI Nº. 1023746-91.2023.811.0000 – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. É entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial” (
AgInt
no CC 159.480/MT, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/09/2019,
DJe
30/09/2019). Como se infere dos autos, ao ser deferido o processamento da recuperação judicial, o Juiz determinou a suspensão das ações e execuções contra a
recuperanda
, pelo prazo de 180 dias, vedando a efetivação de qualquer ato expropriatório, de constrição ou de retirada da posse
do mesmo
dos bens e valores essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica. A descrição dos bens em discussão evidencia sua imprescindibilidade para o regular exercício da atividade econômica exercida pela
recuperanda
(transportadora), de forma que a não restituição dele é capaz de inviabilizar ou, na melhor das hipóteses, reduzir drasticamente a expectativa de lucro daqueles que se vinculam à atividade empresarial. A questão acerca da essencialidade já foi analisada quando do julgamento do RAI nº. 1023746-91.2023.811.0000, transitado em julgado em 01/04/2024, de modo que a decisão do Juiz a quo apenas estendeu seus efeitos aos demais veículos listados pela
Recuperanda
. Lado outro, no que toca à prorrogação do prazo de blindagem, a decisão recorrida se mostra em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é pela possibilidade de prorrogação do prazo previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. (N.U 1029705-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

Não olvida a necessidade de se combater a subversão da norma quando utilizada de escudo para favorecer de forma abusiva a
recuperanda
em face dos credores, contudo, a priori, malgrado sustenta a
excepcionalidade
do instituto, não há nada que indique a impossibilidade de permitir a prorrogação do período de blindagem em favor dos agravados, ou mesmo que justifique a
redução
do
período
de 180 dias para 30 dias.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer Ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Quanto ao pedido da empresa Agravada sobre a
majoração dos honorários sucumbenciais em face da Agravante. Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

As partes embargantes asseveram que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à impossibilidade de prorrogação do
stay

period
, sob o fundamento genérico de que os embargados não contribuíram para a superação do lapso temporal.

Apresentam prequestionamento quanto aos artigos 6º, §4º, 47, 56, Caput e parágrafo 1º, da Lei 11.101/2005.

Entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Pub
licado
no
DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
pre
questionada
a
matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Pub
licado
no
DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024